Tribunal: TJMT
Processo: 1033815-50.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033815-50.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Citação, Liminar, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSINETE GLORIA DE CAMPOS - CPF: 022.124.301-16 (RECORRENTE), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1033815-50.2021.8.11.0002

ORIGEM: Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

RECORRENTE: ROSINETE GLORIA DE CAMPOS

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 10/04/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – CERTIDÃO DE NASCIMENTO – EQUÍVOCO DE CIDADE DE NASCIMENTO NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO – PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Conforme narrado na inicial, em 2013 a Recorrente solicitou a 2ª via de sua certidão de nascimento junto ao 2º Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande/MT, e ao retirar o documento, notou que haviam erros como: local de nascimento e estado civil da Autora. Assim, em 2021, solicitou a emissão de nova certidão, pagando uma taxa de emissão no valor de R$ 20,00 (vinte reais).

No entanto, o novo registro foi retificado apenas quanto ao estado civil, permanecendo a cidade de Rosário Oeste como local de nascimento, fato que a autora contesta, afirmando que nasceu em Várzea Grande.

O Estado de Mato Grosso, até o momento, não se manifestou nos autos.

O magistrado assim decidiu:

“Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para DETERMINAR que a Reclamada disponibilize os documentos pleiteados pela parte Autora, no prazo de 15 dias sob pena de incorrer multa diária por desobediência.”

A Recorrente requer a condenação por dano moral, bem como a devolução do valor de R$ 20,00 (vinte reais) pago pela nova certidão.

No entanto, em análise dos documentos apresentados, não há qualquer comprovação de que a Recorrente nasceu em Várzea Grande. Na exordial sequer foi indicado qualquer testemunha para confirmar tal alegação.

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, os documentos públicos detêm presunção de veracidade juris tantum, sendo permitida a retificação de erro, engano ou irregularidade, se comprovado, mediante prova contundente, que o registro não retrata a verdade real dos fatos.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – CERTIDÃO DE NASCIMENTO – PRETENSÃO DE RETIFICAÇÃO DO NOME E DA DATA DE NASCIMENTO – ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO QUANTO A DATA DE NASCIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Os documentos públicos detêm presunção de veracidade juris tantum, sendo que somente se permite retificar determinado documento quando contém erro, engano ou irregularidade, e se comprovado, mediante prova contundente, que o registro não retrata a verdade real dos fatos.

Deve ser julgado improcedente o pedido de retificação da data de nascimento quando ausente erro material no Registro Civil.

(N.U 0023124-28.2008.8.11.0041, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 25/02/2016)

APELAÇÃO CÍVEL - RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - DATA DE NASCIMENTO - PROVAS INSUFICIENTES E FRÁGEIS DO ERRO ALEGADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Os documentos públicos têm presunção de veracidade juris tantum, de modo que, se não for cabalmente comprovado o alegado erro na lavratura do registro civil de nascimento, fica vedado proceder à alteração.

(TJ-MT - APL: 00218488320138110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/05/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 09/05/2016)

PELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO CIVIL. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE ASSENTO DE NASCIMENTO, NO TOCANTE AO ANO DE NASCIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE E FRÁGIL PARA COMPROVAR O ERRO ALEGADO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO ASSENTO DE NASCIMENTO.

1. Os documentos públicos têm presunção de veracidade juris tantum, de tal sorte que, em proteção à segurança jurídica, apenas se admite a retificação mediante prova inequívoca e robusta de que o registro não espelha a verdade dos fatos, consoante o art. 109 da Lei dos Registros Publicos .

2. Diante da ausência de elementos suficientes à comprovação do erro alegadamente existente no assento de nascimento do requerente, ponderando-se a fragilidade da prova produzida, não cabe autorizar a retificação postulada. Precedentes. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.

( Apelação Cível Nº 70060278389, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 16/10/2014).

Assim, tenho que não houve a comprovação do direito pleiteado, tratando-se de meras alegações.

Entretanto, como não houve recurso da parte Reclamada, impossível à reforma da sentença para pior, em razão da vedação da “reformatio in pejus”, pelo que mantenho a sentença em sua integralidade.

Manutenção da sentença. Recurso conhecido e improvido.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor atualizado da condenação fixada em 1º grau, porém suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do art. 98 §§ 2º e 3º CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023